Tribunal: STF
Processo: AI 790957
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ESTOQUES IMOBILIÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1.  Os julgamentos do STF e do STJ, no presente caso, porque revestidos de legitimidade constitucional, se não foram favoráveis à pretensão da parte agravante, contraditórios também não o são, não havendo falar em retorno dos autos ao STJ, até porque aquela Corte já exauriu seu ofício jurisdicional, além de faltar amparo legal a essa pretensão.



    2. A questão constitucional que viabiliza a interposição do recurso extraordinário perante o STJ é aquela nova surgida no próprio julgamento do recurso especial.



    3. Para o exame da discussão relativa à tributação de valores referentes à correção monetária de seus estoques imobiliários, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, hipótese inviável em sede extraordinária.



    4. A ofensa aos princípios constitucionais da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa pode configurar situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.